Tribunal: STJ
Processo: 0708532-63.2022.8.07.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3051220 - DF (2025/0345590-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: E D C
ADVOGADOS
: FELIPE ROSSI DE ANDRADE - DF040445
EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS - DF040026
ROSA MARIA SILVA DAS NEVES - DF061986
YASMIN MARIA MELO CARVALHO - DF069067
GABRIEL VINICIUS DE CARVALHO LEAL - DF069854
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMBARGADO
: A C F E I S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: THIAGO BRANDÃO DE OLIVEIRA - SP233402
AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO - SP189371
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 619
DO CPP. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS
7/STJ E 182/STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
1.
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619
do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito.
Hipótese na qual os embargos de declaração consistem em mera
2.
reiteração dos aclaratórios prévios, nos quais as alegações já foram
devidamente afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA53920898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:48:09
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: b1c739ee-7c36-456d-8d29-2220b339fb71

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53920898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:48:09
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: b1c739ee-7c36-456d-8d29-2220b339fb71

EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3051220 - DF (2025/0345590-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: E D C
ADVOGADOS
: FELIPE ROSSI DE ANDRADE - DF040445
EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS - DF040026
ROSA MARIA SILVA DAS NEVES - DF061986
YASMIN MARIA MELO CARVALHO - DF069067
GABRIEL VINICIUS DE CARVALHO LEAL - DF069854
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMBARGADO
: A C F E I S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: THIAGO BRANDÃO DE OLIVEIRA - SP233402
AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO - SP189371
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 619
DO CPP. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS
7/STJ E 182/STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
1.
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619
do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito.
Hipótese na qual os embargos de declaração consistem em mera
2.
reiteração dos aclaratórios prévios, nos quais as alegações já foram
devidamente afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por E. D. C. contra acórdão que
rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo
regimental, assim ementado (e-STJ fls. 1177):
Documento eletrônico VDA53921568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:21
Código de Controle do Documento: 69087db0-dae3-4013-a843-33250715d913

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPP.
ART. 619
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 7/STJ E 182/STJ.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
1.
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito.
Não há omissão quanto à inaplicabilidade da
pois o acórdão
2.
Súmula 7/STJ,
embargado consignou a ausência de impugnação específica ao óbice e a
necessidade de cotejo entre as premissas fáticas firmadas na origem e as teses
do recurso especial.
Inexistente contradição na incidência da
uma vez que se
3.
Súmula 182/STJ,
concluiu pela falta de dialeticidade recursal no agravo, com alegações
genéricas incapazes de infirmar os fundamentos autônomos da decisão de
inadmissibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.
4.

O acórdão embargado consignou a ausência de impugnação específica ao
fundamento autônomo de inadmissibilidade calcado na
e a falta de
Súmula 7/STJ
dialeticidade recursal, atraindo a incidência da
com ementa assim
Súmula 182/STJ,
redigida (e-STJ fl. 1155/1156):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÓBICE DA
NA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
SÚMULA 7/STJ
DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravo em recurso especial não impugnou, de forma específica, o
fundamento autônomo de inadmissibilidade calcado na Súmula 7/STJ,
limitando-se a alegações genéricas de que a controvérsia seria eminentemente
jurídica ou de que seria possível a revaloração de provas.
2. A impugnação do óbice da
exige cotejo entre as premissas
Súmula 7/STJ
fáticas firmadas no acórdão de origem e as teses jurídicas do recurso especial,
demonstrando que o exame prescinde do revolvimento do acervo probatório, o
que não se verificou.
3. Ademais, o agravo regimental não enfrentou de forma direta o óbice de
ausência de dialeticidade aplicado na decisão agravada, limitando-se à
insistência genérica da alegação de não cabimento da Súmula 7 do STJ,
atraindo a incidência da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental não conhecido.

Documento eletrônico VDA53921568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:21
Código de Controle do Documento: 69087db0-dae3-4013-a843-33250715d913

Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega omissão quanto ao
enfrentamento da tese de inaplicabilidade da
por entender tratar-se de
Súmula 7/STJ,
valoração jurídica de fatos incontroversos, e contradição na aplicação da Súmula 182/STJ,
sustentando haver impugnado, de forma específica e fundamentada, todos os pontos da
decisão de inadmissibilidade (e-STJ fls. 1168/1171).
Requer o saneamento das omissões e contradições apontadas, com o exame da
tese relativa à inaplicabilidade da
ao caso concreto e, no mérito, a apreciação
Súmula 7/STJ
do recurso especial quanto às violações legais suscitadas.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
Os presentes embargos consistem em mera reiteração dos embargos de
declaração prévios, nos quais as alegações já foram devidamente afastadas.
Conforme exposto anteriormente, foi devidamente consignado que o agravo em
recurso especial não impugnou, de forma específica, o óbice da
limitando-
Súmula 7/STJ,
se a alegações genéricas de matéria exclusivamente jurídica, sem o necessário cotejo entre
as premissas fáticas firmadas na origem e as teses do especial, razão pela qual incidiu a
Súmula 182/STJ.
Ademais, ressaltou-se que a alegada omissão sobre a inaplicabilidade da
não se verifica, pois o acórdão enfrentou detidamente a questão,
Súmula 7/STJ
explicitando a necessidade de demonstração concreta de que o exame prescindiria do
revolvimento probatório. Também não há contradição: o julgado foi coerente ao concluir
pela falta de dialeticidade recursal e, por consequência, pelo não conhecimento do agravo
regimental, premissa que afasta a tese de que todos os fundamentos teriam sido
especificamente combatidos.
Documento eletrônico VDA53921568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:21
Código de Controle do Documento: 69087db0-dae3-4013-a843-33250715d913

No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:21
Código de Controle do Documento: 69087db0-dae3-4013-a843-33250715d913

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0345590-3
AREsp 3.051.220 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07085326320228070006 7085326320228070006
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E D C
ADVOGADOS
: FELIPE ROSSI DE ANDRADE - DF040445
EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS - DF040026
ADVOGADA
: ROSA MARIA SILVA DAS NEVES - DF061986
ADVOGADOS
: YASMIN MARIA MELO CARVALHO - DF069067
GABRIEL VINICIUS DE CARVALHO LEAL - DF069854
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: A C F E I S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: THIAGO BRANDÃO DE OLIVEIRA - SP233402
AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO - SP189371
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsidade ideológica
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: E D C
ADVOGADOS
: FELIPE ROSSI DE ANDRADE - DF040445
EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS - DF040026
ADVOGADA
: ROSA MARIA SILVA DAS NEVES - DF061986
ADVOGADOS
: YASMIN MARIA MELO CARVALHO - DF069067
GABRIEL VINICIUS DE CARVALHO LEAL - DF069854
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMBARGADO
: A C F E I S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: THIAGO BRANDÃO DE OLIVEIRA - SP233402
AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO - SP189371
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260549029:1049:10@
2025/0345590-3 - AREsp 3051220 Petição : 2025/0124574-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:58:58
Código de Controle do Documento: 4CDB3783-81FE-4457-8DFA-43C5486F6538